Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0716046-30.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALBANIRA GENI DO NASCIMENTO PEDROSA APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Vistos etc. Considerando que até o presente momento não houve o julgamento dos Recursos Especiais representativos de controvérsia mencionados na decisão sob o ID 16771939 (Tema 1.016), mantenha-se a ordem de sobrestamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora